Tribunal: STF
Processo: HC 163202
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013), ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL), EXPLOSÃO (ART. 251, § 2º, DO CÓDIGO PENAL) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE ARTEFATO EXPLOSIVO (ART. 16, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de organização criminosa fortemente armada voltada para prática de roubos a agências bancárias.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.